Tribunal: CARF
Processo: 19515.720649/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2011, 2012
IOF. OPERAÇÕES DE FACTORING. INCIDÊNCIA.
Caracterizada a realização de operações de factoring, é cabível a incidência de IOF, de acordo com o que dispõe o art. 2°, II, b do Regulamento do IOF.
QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DA MULTA. ART. 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, c do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação e o agravamento da multa, deve ser a menos gravosa para o contribuinte, assim, devendo ocorrer a aplicação da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES
Os administradores são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, bem assim as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Recurso Voluntário Provido Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720649/2016-44
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-013.803 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrentes
BRICKELL B FOMENTO S.A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2011, 2012
IOF. OPERAÇÕES DE FACTORING. INCIDÊNCIA.
Caracterizada a realização de operações de factoring, é cabível a incidência de
IOF, de acordo com o que dispõe o art. 2°, II, b do Regulamento do IOF.
QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DA MULTA. ART. 8 DA LEI
14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, o qual prevê nova redação para a qualificação e o agravamento da multa,
deve ser a menos gravosa para o contribuinte, assim, devendo ocorrer a
aplicação da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES
Os administradores são responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, bem assim as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Recurso Voluntário Provido Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, e, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário, apenas
para reduzir o índice da multa qualificada e agravada de 225% para 100%, pela aplicação do
disposto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 14.689/2023, por força da
regra do art. 106, II, “c”, do CTN. Vencidos a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro
(Relatora) e o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, que negavam provimento ao recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720649/2016-44
Fl. 240785
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

quanto à matéria. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior. Por maioria de votos, excluir a responsabilidade solidária do Sr. CARLOS HENRIQUE
PEDROSA LOPES, para os fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/01/2011 a 31/03/2011
e 11/01/2012 e 31/12/2012, e do Sr. MAURICIO DE SOUZA MASCOLO, para os fatos
geradores do período de 01/01/2011 a 31/12/2011 e 14/06/2012 e 31/12/2012. Vencido o
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que excluía integralmente a responsabilidade solidária
do Sr. CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES e Sr. MAURICIO DE SOUZA MASCOLO.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Redator Ad Hoc e Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Jucileia de
Souza Lima, Semíramis de Oliveira Duro (Relatora original), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
O Redator ad hoc, para desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pela Relatora original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.
Relatório
“Por bem relatar os fatos, adoro o relatório da decisão recorrida:
O presente processo trata de Autos de Infração emitidos para exigência do
crédito tributário abaixo identificado:

2. A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam dos Autos de
Infração anexados ao processo, de onde se extrai:
INFRAÇÕES APURADAS
3. IOF – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS
Fl. 240786
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

3.1 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
INFRAÇÃO:
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Falta de cobrança e recolhimento do IOF apurados conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal e de Responsabilidade Solidária Tributária.
O lançamento foi efetuado com aplicação de multa de ofício de 225% e juros de
mora regulamentares.
4. Foram responsabilizados solidariamente os seguintes sujeitos passivos:
MAGROPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES AS
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S A
REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS S A
FERA LUBRIFICANTES LTDA
XOROQUE PARTICIPAÇÕES S A
GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA ME
JPJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
MANGUINHOS QUÍMICA S A
JOÃO MANUEL MAGRO
BAYARD DO COUTO E SILVA
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES
CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES
MAURICIO DE SOUZA MASCOLO
JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
CONTEXTO
5. Conforme registro nos sistemas da Receita Federal do Brasil-RFB a
fiscalizada encontra-se na situação ativa na base CNPJ. As DIPJ`s 2012/AC 2011 e
2013/AC 2012 foram apresentadas à RFB, sem indicação dos valores, ou seja,
“zerada” em todas as rubricas que compõem a DIPJ - Lucro Real- Anual. Em
pesquisa ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED-contábil não foram
encontrados arquivos relativos à Escrituração Contábil Digital - ECD referente aos
períodos sob fiscalização.
Fl. 240787
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

5.1 O procedimento fiscal ocorreu em decorrência de procedimento fiscal em
face de MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A. Em exames da escrituração da
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A, bem como da documentação obtida para
comprovação de despesas, indicam que a BRICKELL B, empresa de “factoring”,
embora tenha apurado receitas com comissões e deságios na compra de títulos,
apresentou a DIPJ 2011 e 2012 “zerada” e não declarou quaisquer débitos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS nas respectivas DCTF.
DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
6. Intimado o contribuinte, transcorrido o prazo para atendimento da
intimação, o sujeito passivo não se pronunciou. Foi efetuada reintimação, com os
esclarecimentos de que a negativa injustificada da exibição/apresentação dos
elementos exigidos, caracterizaria a hipótese de embaraço à fiscalização nos termos
do inciso I do art. 33 da Lei 9.430/96.
Transcorrido o prazo para atendimento da reintimação, o sujeito passivo não
se pronunciou. Na sequência foi emitido o TERMO DE EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO, devidamente cientificado ao sujeito passivo – via postal – aos
09/04/2015.
7. Foi emitida solicitação de requisição de informação sobre a movimentação
financeira da fiscalizada para as instituições financeiras identificadas no TVF. O
contribuinte foi intimado a justificar e esclarecer as operações empresariais e/ou
comerciais que deram origem e/ou respaldaram os depósitos/transferências
constantes em planilha apresentada. Após prorrogação de prazo, o contribuinte
apresentou, parcialmente, esclarecimentos acerca do solicitado. Na sequência, outras
intimações foram efetuadas e diversos documentos e esclarecimentos foram
apresentados.
8. Após todos os procedimentos descritos, verificou-se que a fiscalizada,
embora tenha apurado receitas com comissões e deságios na compra de títulos,
apresentou DIPJ zerada, deixou de apresentar escrituração comercial e não cumpriu
com as obrigações acessórias exaradas pela legislação tributária, não apresentou
receita na DACON e declarou DCTF AC 11 e 12 com poucos tributos com valores de
pequena monta.
8.1 Desta forma, não tendo contabilidade e nem declarações apresentadas
regularmente pela fiscalizada, o caminho trilhado pela fiscalização para que se
apurassem as matérias tributárias, foi a emissão de requisições de movimentação
financeira em face das instituições bancárias onde a fiscalizada mantinha
titularidade. Em complemento ao exame dos extratos bancários acessados
administrativamente, foi possível confirmar as bases de cálculo dos tributos pela
utilização do SPED- contábil, de grande parte das empresas que transacionaram com
a fiscalizada, disponível nos cadastros da Receita Federal do Brasil.
9. As atividades exercidas pela BRICKELL B nos anos calendários de 2012 e
2011 redundaram nos seguintes fatos geradores:
- Gestão financeira dos recursos de titularidade das empresas do grupo que
redundou na emissão de centenas de notas fiscais de prestação de serviços e
honorários para os anos calendários de 2011 e 2012.
- Cobrança de ad valorem que representam os honorários pela prestação de
serviços de fomento mercantil.
Fl. 240788
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

- Aplicação do “fator” que é o desconto (deságio) do valor de face dos títulos
adquiridos. A BRICKELL B aplicou um percentual de 5% a.m. pro rata dia; este
percentual era destacado em borderôs que nos foram apesentados.
- Responsável pelo recolhimento de IOF sobre operações de crédito para os
anos calendários de 2011 e 2012.
- Pagamento sem causa em face da empresa JANIÓPOLIS no montante no ano
calendário de 2011.
- Nas demais receitas referentes a pretenso adiantamento para futuro aumento
de capital em face da MANGUINHOS PARTICIPAÇÕES (XOROQUE), crédito em
c/c na data de 27/11/2012.
- Nas demais receitas junto a MAGROPAR nos anos calendários fiscalizados.
- Nas demais receitas com identificação indefinida dada a informação prestada
pela FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA no ano calendário de 2011.
- Aplicações financeiras junto às instituições financeiras para os anos
calendários de 2011 e 2012.
IOF – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
10. Nos Borderôs apresentados verificou-se que constavam o número de títulos
negociados, o vencimento original, o valor total desses títulos, o valor do deságio
(“fator”) e o valor desagiado. A seguir, no mesmo borderô, constava um totalizador
que discriminava a quantidade de títulos negociados, o valor total dos títulos, as
despesas de factoring (“fator”), a Taxa de Serviço (ad valorem), ISS a recolher e por
fim o IOF.
10.1 Na operação de desconto, inclusive na de alienação a empresas de
factoring de direitos creditórios resultantes de vendas a prazo, a base de cálculo é o
valor líquido obtido:
a) mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
b) mutuário pessoa física: 0,0082%;
10.1.1 Para todas as operações há o adicional de 0,38% sobre o montante ou
sobre cada parcela, conforme o caso. Assim, em um borderô do Valor Total dos
Títulos eram descontados o “fator”, o ad valorem, o ISS e o IOF chegando-se ao
valor denominado no Borderô como sendo “Líquido da Operação”.
11. A BRICKELL B é a responsável pelo recolhimento do IOF sobre as
operações de crédito constantes nestes borderôs e na planilha apresentada pela
empresa, no valor de R$2.611.413,00 e R$ 2.294.751,00 para os anos calendários de
2011 e 2012, respectivamente.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA
12. A fiscalizada deixou de registrar contabilmente a integralidade de suas
operações mercantis e de crédito, bem como deixou de cumprir na integralidade as
obrigações acessórias previstas pela legislação de regência. A fiscalizada foi
intimada e reintimada a apresentar a sua contabilidade, bem como os extratos das
contas correntes e investimentos bancários, tendo sido alertada que a negativa
Fl. 240789
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

injustificada dos extratos caracterizaria a hipótese de embaraço a fiscalização nos
termos do disposto no inciso I do art. 22 da Lei 9.430/96, bem como existindo o
lançamento de ofício iria se proceder ao agravamento da multa com base do § 2o do
art. 44 da Lei 9.430/96.
12.1 O comportamento reiterado da fiscalizada em omitir da RFB suas
transações comerciais e financeiras, exigindo da fiscalização tomar conhecimento das
referidas transações por meio de emissão das requisições de movimentações
financeiras – RMF, deságua necessariamente no agravamento e na qualificação da
multa de ofício.
12.2 A fiscalização só obteve os documentos que possibilitaram a constituição
dos presentes créditos tributários por conta do exame das movimentações financeiras
das contas correntes mantidas pela fiscalizada em diversas instituições, aliada às
respostas das circularizações remetidas às empresas ligadas e não ligadas com a
fiscalizada.
12.3 A fiscalizada não emitiu as Notas Fiscais em sua totalidade, emitiu apenas
aquelas relativas aos ad valorem e pelo serviço de gestão de fluxo de caixa, não
emitindo as notas relativas ao “fator” descontado no serviço de factoring.
12.4 Os procedimentos adotados pelo contribuinte tiveram como objetivo zerar
ou diminuir quase que em sua totalidade os valores das contribuições e impostos
devidos no período fiscalizado.
13. Os fatos acima relatados configuram, EM TESE, crime contra a ordem
tributária, previsto na legislação em vigor, cujo dolo, que justifica a aplicação da
multa qualificada nos termos do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96, se caracterizaria pelo
fato de o contribuinte, de forma sistemática e continuada durante todos os meses do
ano-calendário 2011 e 2012, ter prestado à Secretaria da Receita Federal do Brasil
informações falsas no preenchimento da DIPJ apresentada, na falta de transmissão
de sua Escrituração Contábil Digital – ECD, bem como na falta da emissão da
totalidade de suas Notas Fiscais.
13.1 Neste contexto, foi lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais,
aplicada multa de ofício de 225%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
14. No presente caso, havia o interesse comum entre as pessoas integrantes do
GRUPO ANDRADE MAGRO e que tomaram os serviços da fiscalizada, a BRICKELL
B atuava como caixa única de diversas empresas do mesmo grupo e havia verdadeira
confusão patrimonial entre elas, como pode se verificar dos Contratos de Gestão de
Fluxo de Caixa e dos extratos bancários.
14.1 Neste contexto, as pessoas jurídicas que estão sendo responsabilizadas se
beneficiaram diretamente das fraudes cometidas pela fiscalizada uma vez que
repassaram a esta a gestão de seus fluxos de caixa, o deságio dos títulos vendidos,
bem como do ad valorem por ela cobrados, gerando para cada uma delas despesas
dedutíveis do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o
lucro, bem como a tomada de créditos sobre tais despesas operacionais tanto para o
PIS quanto para a COFINS.
14.2 Por sua vez, as pessoas físicas que agiram com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto e que serão responsabilizados nos termos
Fl. 240790
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

do art. 135 são os representantes da empresa BRICKELL B na época dos fatos. Em
suma, foi com a representação dessas pessoas físicas que o contribuinte de forma
sistemática e continuada durante todos os meses do ano-calendário 2011 e 2012,
prestou à RFB informações falsas no preenchimento da DIPJ apresentada, não
transmitiu sua Escrituração Contábil Digital – ECD, bem como não emitiu a
totalidade de suas Notas Fiscais.
Ciência
15. A ciência do Auto de Infração aos interessados ocorreu da seguinte forma:
BRICKELL B FOMENTO S A
Ciência pessoal aos 24/11/2016, conforme documento à fl. 1247
MAGROPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA
Ciência via postal aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2586
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S A
Ciência via postal aos 08/12/16, conforme documento à fl. 2587
REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS S A
Ciência via postal aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 3874 do processo
19515.720648/2016-08
FERA LUBRIFICANTES LTDA
Ciência por edital aos 08/02/17, conforme documento à fl. 2577
XOROQUE PARTICIPAÇÕES S A
Ciência via postal aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2593
GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Ciência via postal aos 09/12/2016, conforme documento à fl. 2569
FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA ME
Ciência via postal aos 09/12/2016, conforme documento à fl. 2567
JPJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Ciência via postal aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2573
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Ciência via postal aos 09/12/2016, conforme documento à fl. 2592
MANGUINHOS QUÍMICA S A
Ciência via postal aos 09/12/2016, conforme documento à fl. 2588
JOÃO MANUEL MAGRO
Fl. 240791
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

Ciência pessoal aos 24/11/2016, conforme documento à fl. 1255
BAYARD DO COUTO E SILVA
Ciência por AR aos 09/12/2016, conforme documento à fl. 2582
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES
Ciência por AR aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2591
CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES
Ciência por AR aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2583
MAURICIO DE SOUZA MASCOLO
Ciência via postal aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2589
JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO
Ciência por AR aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2585
16. Cientificados dos lançamentos, os sujeitos passivos apresentaram diversos
documentos, em contestação ao apurado pelo fisco. Em síntese, estes documentos:
BRICKELL B FOMENTO S A
17. O sujeito passivo BRICKELL B FOMENTO S A apresentou, aos
26/12/2016, o documento às fls. 1354 a 1366, onde, em síntese, argumenta:
18. A tempestividade da impugnação.
19. A Impugnante é empresa de fomento mercantil que realiza a gestão de caixa
de terceiras sociedades, vinculadas ou não. Em 2011 e 2012, recebeu de suas clientes
três parcelas distintas a título de remuneração, a saber:
- parcela fixa mensal de R$ 4.000,00 pela gestão de caixa;
- ad valorem de 0,5% do montante dos títulos administrados;
- “fator” de 5% ao mês, pro rata die, entre a data de recebimento e o
vencimento de cada título.
19.1 A última parcela acima é normalmente associada à aquisição de títulos
antes do respectivo vencimento, o que caracteriza operação tributável pelo IOF. Por
erro, a Impugnante registrou em todos os borderôs gerados no período uma
importância a título do mencionado imposto. A falta do seu recolhimento gerou a
autuação ora impugnada.
Inexistência do fato gerador do IOF
20. A impugnante tece algumas considerações acerca do IOF, concluindo que
há IOF no factoring tradicional (compra de títulos), mas não no chamado factoring
trustee, que nada mais é do que a gestão pura e simples de recebíveis, que só são
creditados ao faturizado no momento de seu pagamento pelo sacado, sem qualquer
antecipação ou garantia pelo faturizador.
Fl. 240792
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

20.1 Na maioria esmagadora dos casos, o saldo apurado ao fim de cada dia é
positivo para o cliente, donde se deduz que este não precisava e não foi beneficiário
de antecipação alguma. O que recebeu era dinheiro próprio e já existente – e não
dinheiro antecipado. O caso sequer era de borderô, mas de relatório simples. Mas o
fato de este ter sido emitido e escriturado da forma como foi não altera a substância
das coisas. Exemplifica com planilha de três (03) clientes.
20.2 Acrescenta que sua argumentação será confirmada quando trouxer aos
autos os relatórios de sua relação financeira com a REFINARIA MANGUINHOS, o
que fará em breve – não só quanto a esta, mas também à MANGUINHOS QUÍMICA
S/A.
Necessidade de redução da multa aplicada. Improcedência da qualificação e
agravamento da multa.
21. O fisco aplicou à impugnante a multa de 225%; a qualificação sob o
argumento do cometimento de atos dolosos, já que entregou DIPJ e DCTF zeradas e
ausência de apresentação de escrituração comercial. O agravamento ao fundamento
de que a empresa não apresentou ao fisco o extrato de contas correntes e
investimentos, embora tenha sido intimada.
21.1 No caso vertente, o que existe é a infração à legislação tributária, o que
justifica a cobrança dos tributos devidos e a imposição da multa de ofício; contudo,
não está autorizada a presunção de fraude ou de dolo por parte do contribuinte. Tal
entendimento está pacificado na Súmula 14 do CARF, que diz “a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo”.
21.2 Frisa que a impugnante emitiu notas fiscais para grande parte das
operações autuadas, documentando, assim, as suas atividades. Especificamente
quanto à cobrança do “fator”, apontada pelo Fisco, vale notar que, embora constitua
receita da empresa, ela não enseja a emissão de nota fiscal, por não consubstanciar
pagamento feito pelo cliente. As notas emitidas pela Impugnante foram contabilizadas
e informadas no SPED contábil pelas empresas contratantes, como reconhece o Fisco
no Relatório que acompanha a autuação.
21.3 A Impugnante foi capaz de justificar e documentar quase todas as
movimentações bancárias realizadas no período autuado, como se constata dos
documentos apresentados no curso da fiscalização e das informações e dos arquivos
ora trazidos aos autos.
22. Quanto ao agravamento, este também merece ser afastado. A Impugnante
foi intimada pela Fiscalização, mas não apresentou a sua contabilidade ou o extrato
de contas correntes e investimentos bancários.
22.1 A Impugnante não detinha parte dos documentos solicitados pelo Fisco,
tais como os arquivos relativos à sua escrituração contábil digital. Assim, tais
documentos deixaram de ser apresentados não por má-fé da empresa, mas por
absoluta impossibilidade. Ademais, em janeiro de 2016, a Impugnante passou a
colaborar ativamente com o Fisco, apresentando inúmeros documentos e informações
relativos às operações fiscalizadas.
Fl. 240793
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

22.2 Assim, não há dúvida de que a empresa forneceu à Fiscalização diversas
informações relativas às operações autuadas, as quais foram indispensáveis para a
lavratura dos autos e apuração dos tributos devidos.
23. Outrossim, da leitura do Relatório, verifica-se que a Fiscalização arbitrou
o lucro da empresa, justamente em virtude da não apresentação dos documentos
relativos à escrituração comercial e fiscal. Se é assim, a Impugnante não pode ter a
multa agravada pelo mesmo motivo, conforme entendimento consolidado na Súmula
no 96:
“Súmula CARF no 96. A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa
omissão motivou o arbitramento dos lucros. ”
Do pedido
24. Por fim, pleiteia a procedência da impugnação, com a extinção dos créditos
tributários autuados quanto às situações em que não houve aquisição de títulos ou,
sucessivamente, o afastamento da qualificação e agravamento da multa.
24.1 Requer ainda a baixa dos autos em diligência para conferência das
planilhas apresentadas e a apresentar.
MAGROPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A,
25.
O
sujeito
passivo
MAGROPAR
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S/A apresentou, aos 03/01/2017, o documento às fls. 1568 a 1575,
onde, em síntese, argumenta:
26. A tempestividade da apresentação da impugnação.
27. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando
que esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse
comum” nos fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do
CTN.
28. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas
integrem o mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em
conjunto o fato gerador do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do
STJ.
28.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que
se falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou
mesmo em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da
autuação em epígrafe”.
29. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A
30. O sujeito passivo MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) apresentou, aos 09/01/2017, o documento onde, em
síntese, argumenta:
31. A tempestividade da impugnação.
Fl. 240794
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

32. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando
que esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse
comum” nos fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do
CTN.
33. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas
integrem o mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em
conjunto o fato gerador do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do
STJ.
33.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que
se falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou
mesmo em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da
autuação em epígrafe”.
34. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S A
35. O sujeito passivo REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S A
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) apresentou, aos 09/01/2017, o documento às fls.
2154 a 2163, onde, em síntese, argumenta:
36. A tempestividade da impugnação.
37. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando
que esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse
comum” nos fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do
CTN.
38. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas
integrem o mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em
conjunto o fato gerador do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do
STJ.
38.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que
se falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou
mesmo em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da
autuação em epígrafe”.
39. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
FERA LUBRIFICANTES LTDA
40. O sujeito passivo FERA LUBRIFICANTES LTDA apresentou, aos
03/01/2017, o documento às fls. 1516 a 1522, onde, em síntese, argumenta:
41. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando
que esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse
comum” nos fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do
CTN.
42. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas
integrem o mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em
Fl. 240795
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

conjunto o fato gerador do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do
STJ.
42.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que
se falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou
mesmo em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da
autuação em epígrafe”.
43. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
XOROQUE PARTICIPAÇÕES S A
44. O sujeito passivo XOROQUE PARTICIPAÇÕES S A apresentou, aos
03/01/2017, o documento às fls. 1610 a 1617, onde, em síntese, argumenta:
45. A tempestividade da impugnação.
46. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando
que esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse
comum” nos fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do
CTN.
47. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas
integrem o mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em
conjunto o fato gerador do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do
STJ.
47.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que
se falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou
mesmo em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da
autuação em epígrafe”.
48. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
49. O sujeito passivo GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) apresentou, aos 09/01/2017, o documento às fls.
2402 a 2411, onde, em síntese, argumenta:
50. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando
que esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse
comum” nos fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do
CTN.
51. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas
integrem o mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em
conjunto o fato gerador do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do
STJ.
51.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que
se falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou
Fl. 240796
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

mesmo em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da
autuação em epígrafe”.
52. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA - ME
53. O sujeito passivo FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA – ME
apresentou, aos 03/01/2017, o documento às fls. 1556 a 1563, onde, em síntese,
argumenta:
54. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando
que esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse
comum” nos fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do
CTN.
55. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas
integrem o mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em
conjunto o fato gerador do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do
STJ.
55.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que
se falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou
mesmo em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da
autuação em epígrafe”.
56. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
JPJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
57. O sujeito passivo JPJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA apresentou, aos
09/01/2017, o documento às fls. 2484 a 2493, onde, em síntese, argumenta:
58. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando
que esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse
comum” nos fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do
CTN.
59. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas
integrem o mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em
conjunto o fato gerador do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do
STJ.
59.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que
se falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou
mesmo em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da
autuação em epígrafe”.
60. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Fl. 240797
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

61. O sujeito passivo RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
apresentou, aos 09/01/2017, o documento às fls. 1994 a 2001, onde, em síntese,
argumenta:
62. A tempestividade da impugnação.
63. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando
que esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse
comum” nos fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do
CTN.
64. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas
integrem o mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em
conjunto o fato gerador do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do
STJ.
64.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que
se falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou
mesmo em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da
autuação em epígrafe”.
65. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
MANGUINHOS QUÍMICA S A
66. O sujeito passivo MANGUINHOS QUÍMICA S A apresentou, aos
09/01/2017, o documento às fls. 2319 a 2328, onde, em síntese, argumenta:
67. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando
que esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse
comum” nos fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do
CTN.
68. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas
integrem o mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em
conjunto o fato gerador do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do
STJ.
68.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que
se falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou
mesmo em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da
autuação em epígrafe”.
69. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
JOÃO MANUEL MAGRO
70. O sujeito passivo JOÃO MANUEL MAGRO apresentou, aos 23/12/2016, o
documento às fls. 1451 a 1456, onde, em síntese, argumenta:
71. A tempestividade da apresentação da impugnação.
72. A inclusão do impugnante como sujeito passivo da obrigação é
manifestamente indevida, antes de tudo, porque o fisco não comprovou nem sequer
Fl. 240798
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

alegou a prática de qualquer ato, pelo impugnante, com excesso de poderes ou
infração à lei ou ao estatuto da empresa, como determina o art. 135 do CTN.
73. O inadimplemento de obrigações tributárias pela pessoa jurídica não é
suficiente para gerar a responsabilização dos seus sócios e gerentes. Esse
entendimento, inclusive, encontra-se pacificado na jurisprudência por meio da
Súmula n° 430 do STJ.
73.1 O impugnante alega que a autuação atribui responsabilidade ao
Impugnante quanto a períodos em que não exercia as suas funções; o período
autuado estende-se de 31/01/2011 a 31/12/2012.
73.1.1 O próprio fisco reconhece que o impugnante exerceu o cargo de Diretor
Presidente da BRICKELL no período de 16.04.2009 a 01.04.2011. Desse modo, resta
claro que ele não pode ser responsabilizado por fatos ocorridos no período de
02.04.2011 a 31.12.2012.
74. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
BAYARD DO COUTO E SILVA
75. O sujeito passivo BAYARD DO COUTO E SILVA apresentou, aos
09/01/2017, o documento às fls. 2252 a 2255, onde, em síntese, argumenta:
76. O impugnante foi arrolado pelo fisco como responsável solidário, na forma
do art. 135 do CTN porque, segundo o fisco, era diretor financeiro da sociedade até
01/04/2011, praticando atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto.
77. Em relação ao impugnante, o auto de infração não pode subsistir porque:
- Em momento algum foi intimado do procedimento fiscal, em verdadeiro
cerceamento do direito de defesa.
- Não foram apontados quais os atos de autoria do impugnante, de sorte a
viabilizar sua defesa.
- Os fatos geradores apontados pelo fisco se deram em datas em que o próprio
fiscal reconhece que o impugnante já não se encontrava na empresa há anos.
- O impugnante foi afastado da sociedade, na realidade, em 10 de maio de
2010. Como era empregado, atuava como prestador de serviços, colocado na
sociedade como diretor, e dispensado sem motivo em 10/05/2010, ainda em
recuperação de intervenção cirúrgica. Aos 12 de maio de 2012 o impugnante
ingressou com reclamação trabalhista contra as empresas do grupo.
78 Por fim, solicita a exclusão do impugnante do polo passivo da autuação.
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES
79. O sujeito passivo PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES
apresentou, aos 05/01/2017, o documento às fls. 1650 a 1658, onde, em síntese,
argumenta:
80. A tempestividade da apresentação da impugnação.
Fl. 240799
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

81. A inclusão do impugnante como sujeito passivo da obrigação é
manifestamente indevida. A fiscalização não comprovou nem sequer alegou a prática
de qualquer ato, pelo impugnante, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao
estatuto da empresa, como determina o art. 135 do CTN.
82. O inadimplemento de obrigações tributárias pela pessoa jurídica não é
suficiente para gerar a responsabilização dos seus sócios e gerentes. Este é o
entendimento da Súmula 430 do STJ.
83. Nos anos de 2011 e 2012 o impugnante exerceu os cargos de Diretor Vice-
Presidente Comercial e de Marketing da BRICKELL e de Presidente da empresa,
conforme atos societários em anexo.
83.1 O impugnante sempre atuou na área comercial da empresa, não exercendo
qualquer ingerência direta sobre as atividades financeiras, contábeis ou fiscais da
BRICKELL.
84. Portanto, o impugnante jamais poderia ser responsabilizado pelos débitos
exigidos, o que impõe a sua exclusão do polo passivo da autuação em debate, nos
termos da jurisprudência do STJ e CARF.
85. Por outro lado, o período autuado estende-se de 31/01/2011 a 31/12/2012;
no entanto, o impugnante foi eleito para o cargo de diretor somente em 01/04/2011;
portanto, não pode ser responsabilizado pelos fatos ocorridos no período de
31/01/2011 a 31/03/2011. Ilustra com jurisprudência judicial.
86. Por fim, requer a sua exclusão do polo passivo da autuação.
CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES
87. O sujeito passivo CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES apresentou, aos
06/01/2017, o documento às fls. 1923 a 1930, onde, em síntese, argumenta:
88. A tempestividade da apresentação da impugnação.
89. A inclusão do impugnante como sujeito passivo da obrigação é
manifestamente indevida. A fiscalização não comprovou nem sequer alegou a prática
de qualquer ato, pelo impugnante, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao
estatuto da empresa, como determina o art. 135 do CTN.
90. O inadimplemento de obrigações tributárias pela pessoa jurídica não é
suficiente para gerar a responsabilização dos seus sócios e gerentes. Este é o
entendimento da Súmula 430 do STJ.
91. O período autuado estende-se de 31/01/2011 a 31/12/2012. No entanto,
como reconhece o próprio fisco, o impugnante exerceu o cargo de Vice-Presidente da
BRICKELL no período de 01/04/2011 a 10/01/2012. Deste modo, não pode ser
responsabilizado pelos fatos ocorridos no período de 01/04/2011 a 10/01/2012.
Ilustra com jurisprudência administrativa.
92. Por fim, requer a exclusão do impugnante do polo passivo da autuação.
MAURICIO DE SOUZA MASCOLO
93. O sujeito passivo MAURICIO DE SOUZA MASCOLO apresentou, aos
05/01/2017, o documento às fls. 1853 a 1860, onde, em síntese, argumenta:
Fl. 240800
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

94. A inclusão do impugnante como sujeito passivo da obrigação é
manifestamente indevida. A fiscalização não comprovou nem sequer alegou a prática
de qualquer ato, pelo impugnante, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao
estatuto da empresa, como determina o art. 135 do CTN.
95. O inadimplemento de obrigações tributárias pela pessoa jurídica não é
suficiente para gerar a responsabilização dos seus sócios e gerentes. Este é o
entendimento da Súmula 430 do STJ.
96. O período autuado estende-se de 31/01/2011 a 31/12/2012. No entanto,
como reconhece o próprio fisco, o impugnante exerceu o cargo de diretor na
BRICKELL no período de 01/01/2012 a 13/06/2012. Deste modo, não pode ser
responsabilizado pelos fatos ocorridos no período de 30/01/2011 a 09/01/2012 e de
14/06/2012 a 31/12/2012. Ilustra com jurisprudência administrativa.
97. Por fim, requer a exclusão do impugnante do polo passivo da autuação.
JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO
98. O sujeito passivo JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO apresentou, aos
05/01/2017, o documento às fls. 1778 a 1785, onde, em síntese, argumenta:
99. A tempestividade da impugnação.
100. A inclusão do impugnante como sujeito passivo da obrigação é
manifestamente indevida. A fiscalização não comprovou nem sequer alegou a prática
de qualquer ato, pelo impugnante, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao
estatuto da empresa, como determina o art. 135 do CTN.
101. O inadimplemento de obrigações tributárias pela pessoa jurídica não é
suficiente para gerar a responsabilização dos seus sócios e gerentes. Este é o
entendimento da Súmula 430 do STJ.
102. O período autuado estende-se de 31/01/2011 a 31/12/2012. No entanto,
como reconhece o próprio fisco, o impugnante foi eleito para o cargo de diretor na
empresa a partir de 13/06/2012. Deste modo, não pode ser responsabilizado pelos
fatos ocorridos no período de 31/01/2011 a 12/06/2012. Ilustra com jurisprudência
administrativa.
103. Por fim, requer a exclusão do impugnante do polo passivo da autuação.
A 3a Turma da DRJ/BHE, acórdão n° 02-73.302, deu parcial provimento ao
apelo. A decisão restou assim ementada:
IOF. OPERAÇÕES DE FACTORING. INCIDÊNCIA.
Caracterizada a realização de operações de factoring, é cabível a incidência de IOF,
de acordo com o que dispõe o art. 2°, II, b do Regulamento do IOF.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentados com a
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, ressalvadas
as situações previstas nas hipóteses do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 240801
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o
deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos
autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo visando a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, deve ser
aplicada a multa de ofício qualificada.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
O não atendimento da intimação para entregar os arquivos magnéticos que o
contribuinte deveria possuir justifica o agravamento da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES
Os administradores são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, bem assim as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Assim, a decisão de piso resolveu:
a) Quanto à impugnante BRIQUEL B FOMENTO SA:
• REJEITAR a juntada de documentos e a realização de diligência, e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação, para MANTER integralmente o lançamento.
b)
Quanto
aos
impugnantes
MAGROPAR
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES SA, MANGUINHOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S A REFINARIA DE
PETRÓLEO DE MANGUINHOS S A, FERA LUBRIFICANTES LTDA, XOROQUE
PARTICIPAÇÕES S A, GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, FERA
MARKETING E TELEMARKETING LTDA ME, JPJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, MANGUINHOS QUÍMICA S A,
JOÃO MANUEL MAGRO, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES e JORGE LUIZ
CRUZ MONTEIRO, julgar IMPROCEDENTE a impugnação para:
• MANTER INTEGRALMENTE a responsabilidade solidária imputada pelo fisco.
c) Quanto ao impugnante BAYARD DO COUTO E SILVA, julgar PROCEDENTE
EM PARTE a impugnação para:
• AFASTAR a responsabilidade atribuída pelo fisco para os fatos geradores
ocorridos no período posterior a 01/04/2011.
d) Quanto ao impugnante CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para:
Fl. 240802
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

• AFASTAR a responsabilidade tributária atribuída pelo fisco para os fatos
geradores ocorridos no período entre 01/01/2011 a 31/03/2011 e 11/01/2012 e 31/12/2012.
e) Quanto ao impugnante MAURICIO DE SOUZA MASCOLO, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para:
• AFASTAR a responsabilidade tributária atribuída pelo fisco para os fatos
geradores ocorridos no período entre 01/01/2011 a 31/12/2011 e 14/06/2012 e 31/12/2012.
Nos termos do art. 1o da Portaria MF n° 63, de 09 de fevereiro de 2017, foi
interposto recurso de ofício.
Os recurso voluntários repisaram os argumentos das impugnações.
Por meio da Resolução n° 3301-001.055, esta Turma converteu novamente o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem intime o Contribuinte a juntar
planilhas e relatório segregando as operações de caixa das operações constantes da planilha e
produza relatório circunstanciado analisando as informações apresentadas.
Posteriormente, o feito foi convertido novamente em diligencia, Resolução n°
3301-001.377, nesses termos: “converter o julgamento em diligência para que a autoridade de
origem faça a conferência da documentação apresentada em cumprimento da Resolução no
3301-001.055 e produza relatório circunstanciado e ao final do trabalho, intime o Contribuinte
para se pronunciar a respeito do relatório no prazo de 30 (trinta) dias”.
A autoridade fiscal intimou o contribuinte a:

“1. Apresentar os Extratos de Conta de Gestão de cada um dos 5 (cinco) Clientes
(Fluxos de Caixa de cada Cliente – efetivo recebimento de cada título versus valores
entregues ao cliente ou pagos a terceiros por conta e ordem deste). Os 5 (cinco)
clientes são: Manguinhos Distribuidora S/A, Fera Lubrificantes Ltda., Gasdiesel
Distribuidora de Petróleo S.A., Manguinhos Química e Refinaria de Petróleo de
Manguinhos;
2. Os extratos (fluxos) do item 1 deverão ser preenchidos para cada mês dos anos-
calendários 2011 e 2012, e serão diários, ou seja, preenchidos to-dos os dias inclusive
nos dias sem entrada e saída, nos fins de semana e feriados. Deverão conter data,
complemento, classificação, entradas, saídas e saldo acumulado;
3. Apresentar comprovação documental de todos os lançamentos dos extratos
solicitados no item 1. Os extratos bancários indicando as entradas e saídas são
indispensáveis e outros documentos que complementem a comprovação.”
No relatório fiscal, a autoridade consignou que:
2.1. Contribuinte não atendeu ao Termo de Intimação Fiscal, porque não
apresentou nos fluxos de caixa a coluna de saldo do dia.
2.2. O Fluxo de caixa com a Fera Lubrificantes Ltda. apresenta comprovação
através dos seguintes documentos:
a) Borderô de Entrada;
Fl. 240803
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

b) Borderô de Saída;
c) Extrato Bancário;
d) Nota Fiscal Borderô;
e) Carta de Crédito;
f) Nota Fiscal de Transferência.
2.3. Os Borderôs de Entrada são basicamente constituídos pelos Borderôs dos
Títulos, pelos Extratos Bancários e pelos Extratos de Conta Corrente emitidos pelo
próprio Contribuinte (Performance Fomento Mercantil S.A).
2.4. Os Borderôs dos Títulos adquiridos contém: o número de títulos,
Vencimento Original, Valor, Valor do Deságio, Valor Desagiado, Despesas de
Factoring, Taxa de Serviço, ISS a Recolher, IOF, IRRF, Retenção (PIS/CO-
FINS/CSLL). A maior parte da comprovação das entradas de recurso no fluxo de
caixa são os borderôs dos títulos e estranhamente eles não comprovam as saídas de
recurso, que seriam o pagamento dos títulos à Fera Lubrificantes Ltda. Aliás, se os
borderôs dos títulos são comprovantes eles comprovam os valores de IOF devidos,
que são os valores lançados na presente autuação.
2.5. O artigo 3o, §1o, do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, diz que:
Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito: I – na
data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou a sua colocação à disposição do interessado (grifos nossos). Como os títulos
adquiridos pelo Contribuinte foram pagos (não se sabe se recebidos pelo Contribuinte
ou repassados para terceiros sem entrada no caixa do Contribuinte), fica clara a sua
colocação à disposição do interessado, e o lançamento efetuado está de acordo com o
referido artigo 3o, §1o, inciso I do Decreto no 6.306/2007.
2.6. Os extratos bancários são documentos que efetivamente comprovam a
entrada e saída de recursos.
2.7. Os extratos de conta corrente do próprio contribuinte não são documentos
comprobatórios da entrada de recursos no caixa.
2.8. As notas fiscais dos borderôs (fatura/duplicata) são os títulos adquiridos
pelo contribuinte e que constituem os borderôs dos títulos. Eles comprovam os
borderôs dos títulos, mas não a entrada de recursos no caixa.
2.9. As cartas de crédito estão comprovadas através de extratos bancários,
comprovam entradas de recursos no caixa.
2.10. As notas fiscais de transferência o Contribuinte anexou para comprovar a
transferência de propriedade. Mas elas não comprovam a saída de recursos do caixa.
2.11. Concluindo:
2.11.1. Os fluxos de Caixa da Fera Lubrificantes carecem de credibilidade,
porque os Borderôs dos Títulos, juntamente com as notas fiscais dos borderôs, não
comprovam a entrada de recursos no caixa; os extratos de conta corrente emitidos
pelo próprio contribuinte, também, não comprovam a entrada de recursos no caixa e
as notas fiscais de transferência não comprovam a saída de recursos do caixa.
Fl. 240804
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

2.11.2. Pelo Decreto no 6.306/2007 o IOF incide sobre operações de crédito
realizadas pelas Factoring (artigo 2o, alínea b) a expressão ‘operações de crédito’
compreende as operações de: alienação, à empresa que exercer as atividades de
factoring, de direitos creditórios resultantes de vendas a prazo (artigo 3o, §3o, inciso
II). Ou seja, a incidência se dá na data da alienação. E a partir desta data o valor
objeto da obrigação fica à disposição do interessado. Até porque esta disponibilidade
permite o pagamento de despesas da Fera Distribuidora Ltda.
2.11.3. Somos pela manutenção total do lançamento efetuado, por conta das
aquisições de direitos creditórios da Fera Lubrificantes Ltda.”

Em manifestação, a Brickell aponta:
- Que apresentou o saldo acumulado, mas que interessa ao presente trabalho a
apuração do saldo acumulado de cada um desses cinco clientes perante a BRICKELL, dia a dia.
- Os documentos apresentados demonstram que os montantes pagos pela
BRICKELL a essas empresas (ou a terceiros em nome delas) eram inferiores ao total que estas
tinham sob a guarda daquela, não havendo antecipação, mas mera gestão de fluxo de caixa.
- Todas as entradas estão comprovadas.
- As saídas se davam de três diferentes modos:
i) A BRICKELL efetuava a transferência de valores diretamente para a conta
bancária do seu cliente;
ii) A BRICKELL efetuava a transferência para terceiro, quitando obrigações de
seus clientes perante aquele terceiro;
iii) A BRICKELL efetuava a transferência para outra empresa do Grupo
Manguinhos, quitando obrigações firmadas entre seus clientes.
No terceiro caso, não havia operação bancária. Isso porque a gestão de caixa
das empresas pertences ao Grupo Manguinhos era realizada em conta bancária única, isto é, os
recursos de todas elas transitavam na mesma conta – opção da Recorrente que não viola
nenhuma regra jurídica.
- As empresas fazem transações comerciais entre si, pois a REFINARIA produz
combustível que é adquirido por GASDIESEL, MANGUINHOS DISTRIBUIDORA e FERA
LUBRIFICANTES. O pagamento dessas compras realizava-se frequentemente via BRICKELL.
Nesses casos, como é evidente, não havia movimentação bancária, mas mera transferência
gerencial da titularidade dos recursos de um para outro cliente da BRICKELL. Relevante
acrescentar que essas operações eram devidamente lançadas e amparadas em notas fiscais de
venda.
Tendo em vista o resultado o relatório fiscal da diligência anterior e a
manifestação do contribuinte, esta Turma converteu novamente o julgamento em diligência para
que a unidade de origem intimasse a recorrente a apresentar laudo técnico que:
Fl. 240805
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

(i) por amostragem de todos os meses, para as cinco empresas, demonstre no
fluxo de caixa a entrada e saída dos recursos;
(ii) Concilie a documentação apresentada para demonstrar a diferença entre a
base de cálculo lançada com base nos borderôs e as operações para as quais não houve
antecipação de valores.
(iii) Após, a autoridade fiscal deve se manifestar.
Em relatório, a autoridade fiscal registrou:
3. O fluxo de caixa de um determinado cliente é a entrada e saída de dinheiro do caixa.
Logo, os lançamentos de entrada e saída são comprovadas apenas por extratos
bancários.
4. Analisando os fluxos de caixa dos clientes constatamos vários lançamentos que não
há comprovação através de extratos bancários.
5. A seguir apresentamos os lançamentos dos fluxos de caixa dos clientes sem
comprovação de extratos bancários:
5.1. Lançamentos não comprovados do fluxo de caixa da Fera Lubrificantes Ltda. -
2011: (...)
5.2. Lançamentos não comprovados do fluxo de caixa da Gasdiesel Distribuidora de
Petróleo Ltda. - 2011:
(...)
5.3. Lançamentos não comprovados do fluxo de caixa da Gasdiesel Distribuidora de
Petróleo Ltda. - 2012:
(...)
5.4. Lançamentos não comprovados do fluxo de caixa da Refinaria de Petroleos de
Manguinhos - 2011:
(...)
5.5. Lançamentos não comprovados do fluxo de caixa da Refinaria de Petroleos de
Manguinhos – 2012:
(...)
5.6. Lançamentos não comprovados do fluxo de caixa da Manguinhos Química S. A. -
2011:
(...)
5.7. Lançamentos não comprovados do fluxo de caixa da Manguinhos Química S. A. -
2012:
(...)
5.8. Lançamentos não comprovados do fluxo de caixa da Manguinhos Distribuidora S.
A. - 2011:
(...)
Fl. 240806
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

5.9. Lançamentos não comprovados do fluxo de caixa da Manguinhos Distribuidora S.
A. - 2011:
(...)
6. Pela quantidade de lançamentos sem comprovação documental, pode se afirmar que
os fluxos de caixa apresentados não estão comprovados colocando em duvida se o que
ocorreu foi gestão de caixa.
7. Diante do exposto, o contribuinte não conseguiu comprovar a não ocorrência de
operações de factoring, e somos pela manutenção dos créditos tributários lançados.
É o relatório.”
Voto Vencido

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Redator Ad Hoc.
Tendo em vista minha designação como Redator Ad Hoc, passo a reproduzir o
voto proferido pela Relatora:
“Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Incidência de IOF nas operações autuadas
Em recurso voluntário, a Brickell B Fomento alega que inexiste fato
gerador do IOF nas suas operações, ou, que o fato gerador não ocorreu na imensa maioria
das operações realizadas. Isso porque as suas operações não tem natureza de factoring
tradicional (compra de títulos, que incide IOF), mas sim de factoring trustee, que é a
gestão pura e simples de recebíveis, que só são creditados ao faturizado no momento de
seu pagamento pelo sacado, sem qualquer antecipação ou garantia pelo faturizador.
Assim:
“embora tenha se apropriado do “fator”, deduzindo-o do montante escriturado em favor do cliente quando do
efetivo recebimento de cada título (os valores não eram repassados ao faturizado, mas mantidos em poder da
Recorrente para futuro pagamento de obrigações deste – essência da gestão de caixa), e tenha mesmo
registrado nos borderôs e decotado do saldo do cliente uma quantia a título de IOF, a verdade é que o fato
gerador desse imposto não ocorreu na imensa maioria dos casos.
Isso pode ser demonstrado pelo seguinte exercício: eliminação, da conta-gráfica do cliente junto à Recorrente,
dos créditos inscritos nos borderôs (isto é, do valor dos títulos vincendos), considerando-se apenas o fluxo de
caixa (efetivo recebimento de cada título versus valores entregues ao cliente ou pagos a terceiros por conta e
ordem deste).
Na maioria esmagadora dos casos, o saldo assim apurado ao fim de cada dia é positivo para o cliente, donde
se deduz que este não precisava e não foi beneficiário de antecipação alguma. O que recebeu (via TED,
quitação de dívida perante terceiro ou simples escrituração em conta-gráfica) era dinheiro próprio e já
existente – e não dinheiro antecipado, permita-se a insistência.
O caso sequer era de borderô, mas de relatório simples. Mas o fato de este ter sido emitido e escriturado da
forma como foi não altera a substância das coisas: verba non mutant substantiam rei.
Fl. 240807
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

Noutras palavras: o tributo é obrigação ex lege, que nasce a partir da ocorrência concreta do fato gerador, não
sendo influenciado pela vontade ou pelo erro do contribuinte, sejam contra o Fisco, sejam a favor deste.
Tanto assim que inclusive valores escriturados em registros fiscais – o que não é o caso aqui – podem revelar-
se indevidos, antes do pagamento ou até depois deste, ensejando pedidos de repetição ou de compensação.
Nos termos do art. 58 da Lei no 9.532, de 1997:
Art. 58. A pessoa física ou jurídica que alienar, à empresa que exercer as atividades relacionadas na alínea "d"
do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 1995 (factoring), direitos creditórios resultantes de vendas a
prazo, sujeita-se à incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos e
valores mobiliários - IOF às mesmas alíquotas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimo
praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1° O responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a empresa de factoring
adquirente do direito creditório.
§ 2° O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil da semana
subsequente à da ocorrência do fato gerador.
Dessa forma, é contribuinte do IOF a pessoa jurídica que efetuar
operações de crédito, já a cobrança e o recolhimento do imposto são efetuados pelo
responsável tributário: a pessoa jurídica que conceder o crédito, no caso a Recorrente.
O Decreto no 6.306/2007 prescreve que o IOF tem como fato gerador a
entrega, ou colocação à disposição, do montante ao interessado, ainda que em parcelas. E,
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF na data da efetiva entrega, total ou
parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado; no momento da liberação de cada uma das parcelas, quando o crédito estiver
sujeito a liberação parcelada, conforme contrato; na data do adiantamento a depositante,
assim considerado o saldo a descoberto em conta de depósito; na data do registro
efetuado em conta devedora por crédito liquidado no exterior, etc.
Confira-se novamente a acusação fiscal:
As transações da Brickell B com as demais empresas do grupo se deram por meio de
documentação do tipo contrato de gestão financeira, notas fiscais de serviços e de borderôs.
A gestão financeira foi lastreada pelo “Instrumento particular de contrato de gestão de fluxo
de caixa e administração de contas a pagar e a receber“. O documento prevê “que o presente
contrato tem por objeto a administração pela gestora do fluxo de caixa da contratante, o que
importará no gerenciamento de saídas e entradas de recursos de caixa“.
A cláusula quinta define que “em decorrência do presente contrato, deverá a Contratante,
pagar à gestora (Brickell B) o valor fixo mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.
Tal fato chamou a atenção da fiscalização e não faz qualquer sentido, pois, deveria haver
uma cobrança proporcional aos recursos financeiros sob gestão da fiscalizada, só pode ser
explicada essa cobrança pelo fato de a Brickell B prestar serviços única e exclusivamente para
empresas do Grupo Andrade Magro de se destacar também que o valor ora cobrado, refere-se à
“prestação de serviços de gestão financeira” (Gestão de Caixa), foram emitidas as Notas Fiscais
relacionadas a estes pagamentos de R$ 4.000,00 mensais. Adiciona-se àquele serviço o “ad
valorem” sobre o valor de face do borderô sobre o qual também foram emitidas todas as Notas
Fiscais correspondentes.
A operação descrita no parágrafo anterior referente ao deságio dos títulos é considerada
uma operação de crédito o que a sujeita ao Imposto de renda da pessoa jurídica e seus reflexos,
além do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários.
Fl. 240808
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

FATOS GERADORES E TRIBUTOS ALCANÇADOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA, DE FACTORING (AD
VALOREM) E FATOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA, DE
FACTORING (AD VALOREM) E FATOR
Sobre a gestão financeira, os serviços de factoring (ad valorem) e o fator (deságio de
títulos) incidem o IRPJ, a CSSL, o PIS e a COFINS. As bases de cálculo apuradas se originaram
nas notas fiscais emitidas, nos borderôs e planilhas apresentadas.
Como já mencionado a Brickell B firmou com empresas do Grupo Andrade Magro
contratos de Gestão de Fluxo de Caixa e Administração de Contas a Pagar e a Receber, em
decorrência do contrato ela recebia mensalmente o valor fixo de R$ 4.000,00 e eram emitidas pela
Brickell B as Notas Fiscais correspondentes, na contabilidade das empresas que realizavam tais
pagamentos os valores eram regularmente reconhecidos como despesas.
A gestão financeira dos recursos de titularidade das empresas do grupo que redundou na
emissão de notas fiscais de prestação de serviços e honorários da ordem de R$ 480.000,00 em cada
um dos anos calendários de 2011 e 2012.
Além desse valor fixo, nos casos em que havia a prática de factoring, havia também a
cobrança de ad valorem que representam os honorários pela prestação de serviços de fomento
mercantil.
No caso do ad valorem, a Brickell B emitia as Notas Fiscais regularmente e tais valores
foram reconhecidos pelas empresas tomadoras do serviço de factoring como despesa.
O ad valorem consta em todos os borderôs apresentados com a denominação de Taxa de
Serviço.
Constatamos que foram emitidas notas fiscais referentes ao ad valorem que totalizaram R$
3.429.723,00 e R$ 2.944.851,00 para os anos calendários de 2011 e 2012, respectivamente.
Além do ad valorem, havia nos borderôs apresentados a aplicação do “fator” que é o
desconto (deságio) aplicado sobre o valor de face dos títulos adquiridos.
A Brickell B aplicou um percentual de 5% a.m. pro rata dia. Este percentual era destacado
em borderôs que nos foram apesentados como sendo “Valor do Deságio” e a soma desses eram
destacados nos Totais dos Borderôs como Despesas de Factoring.
Em relação a estes valores relativos ao “fator” não houve a emissão de Nota Fiscal
correspondente por parte da Brickell B, mas as empresas tomadoras do serviço de factoring
lançavam em suas respectivas contabilidades esses valores do “fator” como despesas.
Assim, o valor apurado das receitas provenientes do “fator”, para os quais não houve a
emissão de Nota Fiscal pela Brickell B, mas que estão presentes em todos os borderôs, nas
planilhas apresentadas pela Brickell B e que foram de fato considerados como despesas pelas
empresas tomadoras do serviço de factoring foi de R$ 8.355.482,00 e R$ 6.875.685,00 para os
anos calendários de 2011 e 2012, respectivamente;
Todos esses valores recebidos a título prestação de serviços de gestão financeira, prestação
de serviço de factoring (ad valorem) e fator estão discriminados em planilha apresentada pela
própria fiscalizada e igualmente constam dos borderôs e, quando for o caso, das respectivas Notas
Fiscais apresentadas.
Com base nos documentos disponibilizados pela fiscalizada, preparamos a planilha
consolidada abaixo: (...)
IOF – Imposto sobre Operações Financeiras
Fl. 240809
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

Nos Borderôs apresentados verificamos que constavam o número de títulos negociados, o
vencimento original, o valor total desses títulos, o valor do deságio (“fator”) e o valor desagiado. A
seguir, no mesmo borderô, constava um totalizador que discriminava a quantidade de títulos
negociados, o valor total dos títulos, as despesas de factoring (“fator”), a Taxa de Serviço (ad
valorem), ISS a recolher e por fim o IOF.
Assim, em um borderô do Valor Total dos Títulos eram descontados o “fator”, o ad
valorem, o ISS e o IOF chegando-se ao valor denominado no Borderô como sendo “Líquido da
Operação”.
A Brickell B é a Responsável pelo recolhimento do IOF sobre as operações de crédito
constantes nestes borderôs e na planilha apresentada pela empresa, no valor de R$ 2.611.413,00 e
R$ 2.294.751,00 para os anos calendários de 2011 e 2012, respectivamente.
Ao contrário do que sustenta não se comprova a gestão comum de caixa,
pois:
- O valor do IOF retido não foi devolvido;
- Há a ausência total de escrituração fiscal e contábil;
- A primeira diligência consignou que os fluxos de caixa carecem de
credibilidade, porque os Borderôs dos Títulos, juntamente com as notas fiscais dos
borderôs, não comprovam a entrada de recursos no caixa; os extratos de conta corrente
emitidos pelo próprio contribuinte, também, não comprovam a entrada de recursos no
caixa e as notas fiscais de transferência não comprovam a saída de recursos do caixa.
- A segunda diligência que consignou:
6. Pela quantidade de lançamentos sem comprovação documental, pode se afirmar que os fluxos de caixa
apresentados não estão comprovados colocando em duvida se o que ocorreu foi gestão de caixa.
7. Diante do exposto, o contribuinte não conseguiu comprovar a não ocorrência de operações de factoring, e
somos pela manutenção dos créditos tributários lançados.
Ademais, há de se ressaltar que em Recursos Voluntários as responsáveis
solidárias nada disseram sobre a ocorrência dos fatos geradores do IOF, mas apenas
questionaram a existência de “interesse comum”.
Contudo, tais empresas escrituraram como despesas os valores
despendidos nessas operações, o que equivale a reconhecer o deságio (fator).
Qualificação da multa de ofício
Nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502/1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, será aplicada à multa de oficio de 150%.
Houve a qualificação da multa, tendo em vista a ausência de registro
fiscal e contábil da integralidade das operações mercantis e de crédito, o que durou por
24 meses, o período fiscalizado.
- A auditoria efetuada pelo fisco foi motivada por Representação Fiscal
decorrente de procedimento fiscal em uma das empresas do grupo.
Fl. 240810
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

- O contribuinte emitiu algumas notas fiscais no período, em valor bem
aquém do correspondente às atividades exercidas pela fiscalizada.
- As DIPJ`s apresentadas pela contribuinte estavam zeradas; não foram
declarados quaisquer débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS para o período auditado,
mesmo com a emissão das notas fiscais mencionadas.
- Mesmo obrigada a apuração do IRPJ/CSLL pelo LUCRO REAL, em
função da sua atividade, a empresa não apresentou ao fisco a ECD –Escrituração Contábil
Digital referente ao período.
- As informações financeiras foram objeto de circularização.
- Mesmo descontando de seus clientes o IOF, não repassou aos cofres
públicos o valor devido, como responsável pelo recolhimento, nos termos da legislação
vigente.
Configurados os elementos aptos à manutenção da multa qualificada.
Agravamento da multa
A Recorrente foi intimada e reintimada a apresentar a sua contabilidade,
bem como os extratos das contas correntes e investimentos bancários, tendo sido alertada
que a negativa injustificada dos extratos caracterizaria a hipótese de embaraço a
fiscalização nos termos do disposto no inciso I do art. 22 da Lei 9.430/96, bem como
existindo o lançamento de ofício iria se proceder ao agravamento da multa com base do §
2o do art. 44 da Lei 9.430/96.
Na omissão, foi lavrado o termo de embaraço à fiscalização. Como já
dito acima, após a apresentação – pelas instituições financeiras – dos extratos bancários
da fiscalizada, esta passou a prestar esclarecimentos.
O agravamento da multa está previsto no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892,
de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1° deste artigo serão aumentados de
metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de
1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Trata-se da penalidade aplicável ao contribuinte pelo desatendimento a
expressa determinação legal, a sua Escrituração Contábil Digital – ECD.
Além disso, as obrigações acessórias - DIPJ e DCTF – foram entregues
totalmente zeradas.
Fl. 240811
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

Logo, a multa foi corretamente aplicada.
Responsabilidade tributária solidária
As responsáveis solidárias alegam que a responsabilização é indevida,
que a inadimplência tributária da BRICKELL em nada as beneficiou. Acrescentam que
não houve intuito doloso ou fraudulento, tampouco confusão patrimonial apta a justificar
a responsabilidade apontada pelo fisco.
Justificam que as transações decorrem de contrato de gestão de fluxo de
caixa do Grupo Andrade Magro.
A autoridade fiscal apontou que há “o interesse comum entre as pessoas
integrantes do grupo e que tomaram os serviços da fiscalizada, a BRICKELL atuava
como caixa única de diversas empresas do mesmo grupo e havia verdadeira confusão
patrimonial entre elas”.
Foram identificados os seguintes procedimentos praticados pelos
envolvidos:
- As empresas integrantes do grupo enviavam numerários através de TED
entre contas correntes, que eram creditados nas mesmas contas correntes, sem distinção;
não havia uma conta corrente para cada um dos integrantes do grupo. Tais valores
deveriam ser devolvidos mediante simples aviso, inclusive apenas através de mero
telefonema.
- Pelo trabalho de fluxo de caixa era cobrado das empresas integrantes do
grupo o valor de R$ 4.000,00 mensais, independentemente do valor movimentado. Além
desse valor fixo elas tinham descontado o IOF, ad valorem e o “fator” nos casos em que
havia negociação de títulos com a fiscalizada. Tanto o valor fixo mensal como os valores
descontados eram considerados como despesas pelas empresas tomadoras de serviço,
mas por sua vez a fiscalizada não oferecia estes valores como receita a ser tributada.
Como se vê, diferente do apontado pela impugnante, a responsabilizada
beneficiou-se das despesas despendidas com a fiscalizada, reduzindo o valor do seu
lucro, enquanto a fiscalizada não oferecia estes valores como receita tributável.
E ainda, constou no relatório fiscal que:
Não resta dúvidas de que a fiscalizada fazia parte do referido grupo econômico e mais importante ainda ela
atuava como um caixa único de todas essas empresas com as quais tinha contrato de gestão de fluxo de caixa
havendo uma verdadeira confusão patrimonial entre estas empresas do grupo, uma vez que, como já visto nos
casos em que foram levantados valores por demais receitas, havia a entrega de valores que seriam destinados
para futuro aumento de capital ou fluxo de caixa mas que eram utilizados para outros fins.
A participação da fiscalizada no referido grupo econômico fica incontestável na análise dos extratos bancários
em que atuava como caixa única do referido grupo e ainda mais reforçado por documentos cadastrais obtidos
nos referidos bancos através da Requisição de Movimentação Financeira, o Banco Mercantil do Brasil S/A
expressamente trata a Brickell B como sendo: “EMPRESA GRUPO ANDRADE MAGRO, ATUANDO NA
CENTRALIZAÇÃO DOS RECEBÍVEIS DAS DISTRIBUIDORAS. OBJETO SOCIAL: GESTÃO
EMPRESARIAL E COMPRA DE CRÉDITOS, PRESTAÇÃO DE COBRANÇA. A ATIVIDADE É
ÚNICA E EXCLUSIVA PARA O GRUPO ANDRADE MAGRO.”
Nesse contexto, entendo ser aplicável o art. 124, I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 240812
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Assim sendo, uma vez caracterizada a hipótese prevista no inciso I do art.
124 do CTN, a responsabilidade solidária não pode ser afastada.
JOÃO MANUEL MAGRO
O recorrente era o representante legal da empresa na época dos fatos.
Constou no Auto de Infração que o recorrente era Diretor Presidente da empresa
BRICKELL B de 16/04/2009 a 01/04/2011 conforme Atas da Assembleia Geral
Extraordinária com registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJ
sob os n° 00001905863 e 00002167692, respectivamente.
Eleito presidente da empresa BRICKELL B conforme Ata da AGE de
08/08/14, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo-JUCESP sob o
n°287.565/15-4 em 06/07/2015.
Outas atribuições que exerce nas empresas acima qualificadas
pertencentes ao GRUPO ANDRADE MAGRO:
a) MAGROPAR, presidente e responsável pela empresa junto à Receita
Federal do Brasil-BFB;
b) XOROQUE PARTICIPAÇÕES, presidente e responsável pela empresa
junto a RFB;
c) FERA MARKETING, sócio administrador com participação de 50%
do capital e responsável pela empresa junto a RFB;
d) FERA LUBRIFICANTES, sócio administrador com participação de
50% do capital e responsável pela empresa junto a RFB
Então, embora Diretor-Presidente da BRICKELL somente no período de
16/04/2009 a 01/04/2011, as infrações à legislação tributária mantiveram-se presentes nos
atos praticados pela fiscalizada, quer seja através da administração da MAGROPAR,
onde figura como administrador desde 02/08/2004, da XOROQUE desde 17/12/2008, da
FERA MARKETING desde 31/03/2008 e da FERA LUBRIFICANTES desde
14/12/1992. Todas estas empresas fazem parte do GRUPO ANDRADE MAGRO.
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES
Integrava o quadro de diretores da empresa na época dos fatos, durante
todos os meses do ano-calendário 2011 e 2012:
Presidente da empresa BRICKELL B de 01/04/2011 a 08/08/2014
conforme Atas das AGE com registros na JUCERJ sob os no 00002167692, 00006919
(reeleição) e a de registro no 287.565/15-4 na Junta Comercial do Estado de São Paulo
JUCESP (destituição)
Fl. 240813
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

O Estatuto da empresa, em seu art. 10:
“A diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios
sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as operações que se
relacionarem com o objeto social...”,
Em síntese, o recorrente era diretor com poder de administração.
CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES
O recorrente foi “Vice-presidente da empresa BRICKELL B de
01/04/2011 a 10/01/2012, conforme Atas das AGE com registros na JUCERJ sob os n°
00002167692 e 00002291593.”.
A “Ata da Assembleia Geral Extraordinária”, devidamente registrada na
JUCERJ, indica o exercício da função de VICE-PRESIDENTE na fiscalizada no período
de 01/04/2011 a 10/01/2012.
Contudo, no período de 01/01/2011 a 31/03/2011 e 11/01/2012 e
31/12/2012, o impugnante não detinha poderes administrativos na empresa, de modo que,
não pode ser responsabilizado pelos atos por ela praticados nesta data.
Logo, uma vez caracterizada a hipótese prevista no inciso III do art. 135
do CTN somente para os fatos geradores ocorridos no período de 01/04/2011 e
10/01/2012, para este período, a responsabilidade solidária do impugnante deve ser
mantida. Para os fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/01/2011 a 31/03/2011 e
11/01/2012 e 31/12/2012, a responsabilidade atribuída pelo fisco deve ser afastada.
MAURICIO DE SOUZA MASCOLO
O recorrente foi “Diretor da empresa BRICKELL B de 10/01/2012 a
13/06/2012, conforme Atas das AGE com registros na JUCERJ sob os n° 00002291593 e
00002368792.”.
A “Ata da Assembleia Geral Extraordinária”, devidamente registrada na
JUCERJ, indica o exercício da função de DIRETOR na fiscalizada no período de
01/01/2012 a 13/06/2012.
Contudo, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011 e 14/06/2012 e
31/12/2012, não detinha poderes administrativos na empresa, de modo que, não pode ser
responsabilizado pelos atos por ela praticados neste período.
Assim, uma vez caracterizada a hipótese prevista no inciso III do art. 135
do CTN somente para os fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2012 a
13/06/2012, nesta hipótese, a responsabilidade solidária do impugnante deve ser mantida.
Para os fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/01/2011 a 31/12/2011 e 14/06/2012
e 31/12/2012, a responsabilidade atribuída pelo fisco deve ser afastada.
JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO
O fisco motivou sua responsabilização no art. 135 do CTN, esclarecendo
que o responsabilizado foi:
Fl. 240814
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

Diretor da empresa BRICHELL B eleito em 13/06/2012, conforme Atas
das AGE com registros na JUCERJ sob os no 00002368792, 00002536919 (reeleito) e a
de 08/08/14 registro no 287.565/15-4 na Junta Comercial do Estado de São Paulo-
JUCESP (remanescente).
Outas atribuições que exerce nas empresas acima qualificadas
pertencentes ao Grupo Andrade Magro:
a) MANGUINHOS DISTRIBUIDORA, presidente e responsável pela
empresa junto a RFB;
b) REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS, presidente e
responsável pela empresa junto a RFB;
c) GASDIESEL DISTRIBUIDORA, administrador e responsável pela
empresa junto a RFB;
d) responsável pela empresa BRICKELL B junto a RFB.
Embora Diretor da BRICKELL somente a partir de 13/06/2012, era
responsável por outras empresas do mesmo GRUPO ANDRADE MAGRO.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário e ao recurso
de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora”

Eis o voto proferido pela Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Redator Ad Hoc

Voto Vencedor
Laércio Cruz Uliana Junior, Conselheiro Redator Ad Hoc.

Tendo em vista que ao votar divergi do voto proferido pela Conselheira relatora,
eis, que houve alteração do patamar da multa qualificada e agravada o colegiado compreendeu
Fl. 240815
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

que o somatório da penalidade deve ser de 100% nos termos do art. 8o da Lei 14.689/23, cujo
texto se transcreve abaixo:
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Com base neste dispositivo, bem como no art. 106, II, “c”, do CTN, tem-se a
aplicação da retroatividade benigna, nesse sentido:

QUALIFICAÇÃO DA MULTA. COMPORTAMENTO CONTINUADO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO E ESCLARECIMENTOS. SEQUER NOTAS FISCAIS DE
ENTRADA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
INTENÇÃO
DE
FRAUDAR.
MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO. Constatada pela conduta reiterada,
conjuntamente com a ausência de esclarecimentos, no caso, sequer a justificativa da
inexistência de notas fiscais de entrada de mercadorias para posterior venda, mas com
pagamentos efetuados ao longo de todo o ano-calendário, a intenção de fraudar, nos
termos do art. 957 do RIR/99, deve a qualificação da multa ser mantida.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ART. 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%. Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da
multa, menos gravosa para o contribuinte, deve haver a aplicação da retroatividade
benigna.
Nome do relator: LUCIANO BERNART..720503/2013-42

Desta feita, o valor da multa qualificada e agravada passa a ser de 100% (cem por
cento).
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Redator Ad Hoc

Fl. 240816
DF CARF MF
Original